Tribunal: STF
Processo: RE 77980
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEU
CONHECIMENTO.
NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADO O DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1939 (ART-209), QUE TERIA SIDO VIOLADO E QUE TAMBÉM NÃO FOI
OBJETO DE EXAME DO V.ACÓRDÃO RECORRIDO - E SEQUER TENDO SIDO CHAMADO
O TRIBUNAL "A QUO" PARA DEBATE-LO, ATRAVÉS DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, - SURGE O OBICE PARA CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, SOB
O FUNDAMENTO DA LETRA "A" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO, NA
CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESPELHADA
NO ENUNCIADO DAS SUMULAS 282 E 356.
OUTROSSIM, NÃO SURGE POSSIBILIDADE DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO
PELA LETRA "D" SE NO ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO, PARA PROVA DA
DIVERGENCIA, NÃO SE ENCONTRAM OS MESMOS ASPECTOS PARTICULARES
EXISTENTES NO ARESTO ORA IMPUGNADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.